Tribunal: TCU
Processo: 012.498/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Revisão de Ofício de atos de concessão inicial de aposentadoria a Sandra Maria Rodrigues Gorayeb e Mônica Schornbaum Cubas Ferraz, ex-servidoras do Comando da Aeronáutica, submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, e da Questão de ordem - Ata no 33, de 16/8/2006, em: 9.1. revisar de ofício o Acórdão 8347/2021-TCU-Primeira Câmara , de modo a considerar ilegal e recusar registro ao ato inicial de concessão de aposentadoria a Mônica Schornbaum Cubas Ferraz; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no inciso I do art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos dos arts. 262 do Regimento Interno/TCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. cadastre no e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, com base no art. 19, § 3o, da IN TCU 78/2018, e do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade verificada nos autos; 9.3.3. comunique à servidora aposentada acerca do teor deste Acórdão; 9.3.4. nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, os comprovantes de que a interessada tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.